Tribunal: TCU
Processo: 006.297/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2487/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.297/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Silva Pena (CPF XXX.420.556-XX) ; Christiano Ottoni Carvalho (CPF XXX.384.105-XX) ; Felipe Viero Kolinski Machado (CPF XXX.679.110-XX) ; Gabriel Geller Xavier (CPF XXX.671.310-XX) ; Isis Eloah Machado (CPF XXX.082.506-XX) ; Lanna Larissa Rodrigues Rego de Oliveira (CPF XXX.995.973-XX) ; Marina de Medeiros Machado (CPF XXX.725.709-XX) ; Pedro Manuel Alameda Hernandez (CPF XXX.183.598-XX) ; Vander Luís de Souza Freitas (CPF XXX.973.838-XX) e Vinicius Vitor dos Santos Dias (CPF XXX.167.796-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.